Tribunal: TJDFT
Processo: 0719738-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719738-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO BUENO DA COSTA RECORRIDO: BANCO INTER S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIENTE. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa a inexistência de perícia contábil. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do c. STJ. 3. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC). Portanto, cabe ao magistrado a análise das especificidades de cada caso, para averiguar a presença dos requisitos necessários para a inversão e a existência de fundamento para realizá-la. 4. Inviável falar em cerceamento de defesa pelo d. Juízo de origem, ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, quando se verifica que os autos estão suficientemente instruídos e os fatos devidamente esclarecidos, tornando a inversão irrelevante para o julgamento da controvérsia. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 371 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que até o presente momento não tem conhecimento de qual valor já desembolsou e se deveria, de fato efetuar pagamento para purgar a mora, razão pela qual o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova ofendeu os princípios da ampla defesa e do contraditório. Aduz que a inversão do ônus da prova deve ocorrer em momento anterior ao da sentença, possibilitando à parte onerada o direito de produzir a prova considerada necessária à sua defesa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que todas as intimações e/ou notificações referentes ao presente processo sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO DENIS MARTINS, inscrito na OAB/DF sob n.o 36.054 (ID 63188242). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 371 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A despeito das alegações do Autor/Apelante, os documentos carreados aos autos, a exemplo do contrato de compra e venda de imóvel com força de escritura pública (ID 55845825), planilha dos valores inadimplidos (ID 55845826, pág. 15) e detalhamento de todos os encargos contratuais (ID 55845827, pág. 15 e ID 55845828, pág. 1-2) são aptos a esclarecer as questões suscitadas. O Autor, que tem o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito dele, sequer comprovou a impossibilidade de produção probatória, e não poderia ser diferente, sobretudo porque os documentos que comprovam a pactuação de encargos reputados como ilícitos estão nos autos e a inversão do ônus probatório não alteraria o resultado da lide. Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa pelo d. Juízo de origem ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, mormente considerando a suficiência da instrução processual para o julgamento da controvérsia e o fato de que a d. magistrada fundamentou devidamente seu convencimento acerca do tema” (ID 61380237). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inversão do ônus da prova (...) exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.357.073/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025